Tribunal: TJDFT
Processo: 0009254-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS HOSPITALARES. ORÇAMENTO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. O voto condutor do aresto assentou de forma clara que os custos do tratamento a ser dispensado à genitora do embargante foram informados pelo embargado, ainda que de forma estimada, pois em se tratando de atendimento que se iniciou na emergência no hospital não haveria como precisar, com absoluta certeza, os exames, medicamentos, materiais e profissionais que seriam necessários para alcançar a esperada cura.

3. Destarte, ainda que não tenha sido feita menção expressa ao art. 40 do CDC, dispositivo legal em que se funda a pretensão da parte, o julgado abordou de forma clara a questão, afastando sua aplicação.

4. Recurso desprovido.